Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727089-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO, B. F. C., F. F. F. D. C., L. F. C., L. F. C., MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, MODERNA - COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Em tempo, considerando que há menores compondo um dos polos da ação principal, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora